Tribunal: TJDFT
Processo: 0733402-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733402-93.2022.8.07.0000 RECORRENTE: VALDIVINA OLIVEIRA RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DE SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTEGRAÇÃO À CATEGORIA SUBSTITUÍDA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. PARÂMETRO DE CORREÇÃO DA DÍVIDA NO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação coletiva, da qual originou o título executivo judicial, foi ajuizada em 1997 pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF e em substituição processual aos integrantes da categoria. A substituição processual por parte do sindicato é plena, e não se restringe aos então filiados. A questão posta à análise transcende à mera alegação de que a autora não seria sindicalizada, mas que não integrava a categoria substituída ao tempo do ajuizamento da ação. Segundo consta, a agravada integrava o quadro de pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria, que foi extinta pelo Decreto 21.396, de 31 de julho de 2000, ao tempo do ajuizamento da ação coletiva. 2. Ressalta-se que, ao tempo em que era servidora da FEDF, a autora era representada por outro sindicato (SAE – Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF), o qual ajuizou ação idêntica e obteve título executivo semelhante. Por conseguinte, a servidora da FEDF e da Secretaria de Educação é parte legítima da requerer o cumprimento da sentença coletiva e faz jus ao pagamento do auxílio alimentação por todo período em que este foi suprimido, não havendo que se falar em excesso de execução. 3. No caso sub judice, reitera-se, a sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima, a qual determinou a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório. Fixado o parâmetro de correção da dívida no título judicial transitado em julgado, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que a sentença seja desconstituída, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 505, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. Afirma que não há se falar em ofensa à coisa julgada, porquanto são obrigações de trato sucessivo. Destaca que o acórdão recorrido contrariou o Tema 810 do STF, que declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR. Tece considerações acerca da inaplicabilidade do Tema 733 do STF. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF, do STJ e do próprio TJDFT. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, a recorrente assevera afronta ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 54196168 e ID 54196169). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que os recursos não merecem ser admitidos, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 52713633), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor dos presentes apelos. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 52713635), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, vejam-se o AgInt no AREsp 1.966.251/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 19/6/2023 e o AgInt no AREsp 2.256.841/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1/6/2023. E ainda, no STF: ARE 1.464.036, relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 6/12/2023. Ademais, não houve a comprovação dos pagamentos dos preparos no momento da interposição dos apelos. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Esclareço que, detectada a ausência das GRUs e dos comprovantes de pagamento (ID 52713633), a recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse os respectivos pagamentos em dobro (ID 52713634), mas não cumpriu a determinação. Já decidiu o STJ que “É deserto o recurso especial se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente.” (AgInt no AREsp 2.234.491/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1°/6/2023). No mesmo sentido, no STF: ARE 1.383.607, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 19/04/2023. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021